Tribunal: STF
Processo: RE 649111
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ementado nos seguintes termos:



    “Ação de cobrança. Anterior impetração de mandado de segurança. Interrupção do prazo prescricional. Governador do ex-território. Valor da pensão. Coisa julgada. 



    Embora o mandado de segurança não seja via adequada à postulação de parcelas pretéritas, a sua impetração interrompe o prazo prescricional, que só recomeça a fluir com o trânsito em julgado da decisão que concede a segurança. inteligência do art. 219 do CPC. 



    Diante da inexistência de óbice constitucional, é licito ao Estado membro, por meio de emenda à constituição estadual, fixar pensão aos seus ex-governadores. 



    Tratando-se de mandado de segurança por meio do qual postula-se pagamento de diferença entre o valor devido e o efetivamente pago a titulo de pensão, inadmissível é a rediscussão do valor da pensão, se este foi assegurado ao impetrante em ação mandamental anterior e está coberto pela eficácia da coisa julgada”. (eDOC 5, p. 3)



    Nas razões recursais, aponta-se violação aos arts. 5°, caput; 25; 37, caput, incisos XI e XIII; 61, § l°, II, “c”, do texto constitucional.



    O recorrente alega que a pensão vitalícia instituída aos ex-governadores, pela Lei 276/90, é inconstitucional. A esse propósito, aduz o seguinte:



    “A Lei n. 276/1990 que instituiu a aposentadoria aos ex-governadores afronta o princípio da isonomia, estatuído pelo artigo 5°, caput, da Constituição Federal, na medida em que os mesmos, por trabalharem apenas 04 (quatro) anos, obtêm uma vultosa pensão vitalícia, enquanto os demais servidores, funcionários ou agentes políticos, não têm o mesmo tratamento.



    (...)



    Atente-se ainda, para o fato de a referida Lei Estadual estabelecer previdência especial para os ex-governadores, com profundo desrespeito ao princípio constitucional da moralidade, mais um aspecto que a torna eivada de vício de inconstitucionalidade”.



    Aduz, ainda, que “A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, ao decretar a Lei n.276/90, usurpou da competência do Chefe do Poder Executivo”. (eDOC 7, p. 11)



    Sustenta também a inconstitucionalidade do art. 64 da Constituição do Estado de Rondônia, segundo o qual “Lei definirá concessão de pensão para os ex-Governadores do Estado de Rondônia, estendendo-se o beneficio aos ex-Governadores do Território Federal de Rondônia.”



    Defende, por fim, que os descontos realizados na pensão do recorrido foram legítimos, uma vez que implementados para adequá-lo ao teto estadual, fixado, à época, em R$ 8.000,00, pelo art. 64 da LC 224/00.



    Inicialmente, os autos foram devolvidos pelo STF ao Tribunal a quo para aguardar o julgamento do Tema 672 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 638.307, Rel. Min. Marco Aurélio.



    Ao realizar o juízo de adequação, a Turma julgadora de origem assentou que a matéria deduzida no recurso não se amolda ao entendimento firmado no Tema 672, motivo pelo qual os autos retornaram ao STF.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES, EX-VICE-GOVERNADORES, SUBSTITUTOS LEGAIS E PENSIONISTAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A VANTAGEM PECUNIÁRIA INCONSTITUCIONAL OU ILEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE, DA MORALIDADE E DA IGUALDADE. INOBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 18)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, entendo necessário tecer breves considerações acerca do contexto fático do caso em análise.



    Extrai-se dos autos que Ângelo Angelin, ex-Governador do Estado de Rondônia, impetrou o Mandado de Segurança n. 03003066-8, contra ato da Secretaria de Administração, aduzindo ilegalidade na redução de sua pensão vitalícia, de R$ 11.994,22 para R$ 8.000,00, para adequação ao teto estadual.



    O impetrante obteve êxito e a decisão transitou em julgado, em 13.6.2005. O valor da pensão (R$ 11.994,22) foi restabelecido em março de 2004, e o Governo do Estado efetuou o pagamento, no mês de dezembro de 2004, das diferenças correspondentes ao período de novembro de 2002 a março de 2004. Confira-se trecho da decisão proferida no mandado de segurança:



    “No presente caso, o administrador não ofereceu a devida motivação para realizar os descontos sobre os valores dos proventos dos impetrantes, concluindo-seque referidos abatimentos são ilegais. 



    Por fim, o teto de remuneração estabelecido pelo art. 64 da Lei Complementar n. 224/2000 fere o direito adquirido, porque, a partir do término do mandato definiu-se situação jurídica que não deve ser alterada. Como bem destacou o em. Procurador Gilberto Barbosa Batista dos Santos, não se pode ofuscar direito resultante de ato jurídico perfeito, devendo, por isso, permanecer com validade os proventos fixados pela lei vigente ao tempo em que se iniciou o recebimento da pensão (Leis Complementares n. 50/85 e 276/90). Logo, estando em descompasso a redução estabelecida pela Lei Complementar n. 224/2000 com o princípio da irredutibilidade previsto na Constituição Federal, o desconto incidente sobre a pensão do servidor se reveste de ilegalidade, devendo o ato da autoridade coatora ser suspenso.



    Assim, concede-se a ordem para que a autoridade coatora se abstenha dos descontos sobre o valor da pensão dos impetrantes, restabelecendo os mesmos R$11.994,22 (onze mil novecentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos), devendo devolver as parcelas já descontados, desde novembro de 2002, tudo corrigido e acrescido de juros e correção monetária”. (eDOC 4, p. 3)



    Foi então ajuizada ação de cobrança, em 2006, na qual o autor requereu o recebimento da quantia de R$ 123.820,82 como diferença da pensão que deixou de ser paga pelo requerido, no período de junho de 2000 a outubro de 2002, mais 13° salários de 2000 e 2001.



    O Juízo de primeiro grau julgou a ação procedente, em 13.6.2007. Assentou que não seria possível rediscutir a questão referente ao teto, considerando a existência de coisa julgada. Consignou, ainda, que, como a pensão foi instituída por lei editada antes da Constituição Federal (Lei n. 50/85), seria insuscetível de controle de constitucionalidade. Confira-se trecho da sentença:



    “Diante desta decisão verifica-se claramente que o Tribunal de Justiça concedeu ao requerente o direito de receber a pensão no valor de R$ 11.994,22 e não apenas o valor de R$ 8.000,00, enfrentando, inclusive,a tese do requerido quanto ao teto salarial previsto na Lei Complementar n. 224/2000, fazendo com que este Juízo não seja competente para reapreciação da matéria suscitada, pois, não cabe nesta ação rediscuti-la sob pena de ofensa à coisa julgada.



    Já com relação à inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 276/90 e do art. 64 da Constituição Estadual suscitada pelo requerido, o Supremo Tribunal Federal já apreciou a matéria entendendo que a Lei n. 276/90 limitou-se a estabelecer modificações no benefício (pagamento da pensão) o qual foi instituído pela Lei Estadual n. 50 de 31 de julho de 1985, e comoa ação visa impugnar a própria instituição da pensão e não a alteração dada pela lei, é inviável a fiscalização de constitucionalidade da norma por se tratar a Lei Estadual n. 50/85 anterior ao advento da Constituição Federal de 1988.



    O requerido questiona justamente o pagamento da pensão vitalícia que foi instituída por meio da Lei n. 50/85 e não as alterações advindas da Lei n. 276/90. Portanto, como a norma é insuscetível de controle de constitucionalidade não há como acolher a declaração de incidente.



    Quanto aos valores pleiteados, restam incontroversos uma vez que o requerido não se manifestou a respeito deles.



    ANTE O EXPOSTO, com fundamento no inciso I do art. 269 do CPC, resolvo o feito com análise do mérito reconhecendo como PROCEDENTE o pedido formulado por ÂNGELO ANGELIN para determinar ao requerido a efetuar o pagamento na quantia de R$ 123.820,82 como diferença da pensão não paga pelo requerido pelo período de junho de 2000 a outubro de 2002 mais 13° salários de 2000 e 2001. Tal valor deve ser corrigido monetariamente a partir da data em que deveria ser feito o pagamento de cada parcela e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação”. (eDOC 4, p. 5-6)



    O Estado de Rondônia interpôs recurso de apelação contra a referida decisão, o qual teve o provimento negado. Na ocasião, o Tribunal de origem manteve os fundamentos da sentença, no sentido de que a discussão acerca da aplicação do teto violaria o direito adquirido e a coisa julgada. Afirmou ainda a inexistência de vício de iniciativa. No ponto, transcrevo trecho do acórdão recorrido:



    “Como mencionado acima, já foi assegurado ao apelado o direito de receber os proventos de sua pensão mensal vitalícia nos valores fixados pela lei vigente no momento em que se iniciou o pagamento. Logo, o novo teto, estabelecido pelo art. 64 da LC n. 224/2000, fere direito adquirido.



    Dessa forma, os argumentos explanados pelo apelante nas razões de seu recurso, no tocante à violação do teto constitucional, não devem ser acatados, uma vez que, como bem frisado pela magistrada de primeiro grau, já estando a matéria atingida pela coisa julgada, não cabe aqui rediscuti-la.



    Em relação ao vício de iniciativa, questiona o apelante que caberia ao Chefe do Executivo Federal iniciar o processo legislativo instituidor de aposentadoria de agente político vinculado à sua competência.



    Sem razão, contudo. Além do apelado não ser ex-Governador do antigo Território e sim do já Estado de Rondônia, a questão acerca de eventual inconstitucionalidade da Lei n. 276/90 já foi apreciada por esta Corte em outras oportunidades, restando assim ementada:



    Incidente de inconstitucionalidade. Pensão. Ex-Governador do Território de Rondônia. Precedente. Irredutibilidade de vencimentos. Lei Complementar Estadual. Os Estados da Federação têm todos os poderes que não foram, explícita ou implicitamente, conferidos pela Constituição da República à União e aos Municípios, de modo que o legislador estadual, ao conceder pensão a ex-governador, não viola nenhum princípio constitucional. A incidência imediata de Lei Complementar Estadual não pode resultar no decréscimo de quantias que, licitamente, a impetrante vinha percebendo, em face da irredutibilidade dos vencimentos (Mandado de Segurança n. 200.000.2004.001414-2 - Relator Desembargador Waltemberg Júnior).



    (...)



    Cito ainda como precedente recente decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível n. 100.001.2006.003284-6, publicada em 09/07/2007, em caso semelhante, na qual foi afastada a preliminar e, no mérito, negado provimento ao recurso,afastando-se a alegada inconstitucionalidade.



    Pelo exposto, nego provimento ao apelo”. (eDOC 5, p. 7-9)



    Foi então interposto recurso extraordinário e os autos foram, inicialmente, devolvidos, pelo STF, ao Tribunal a quo para aguardar o julgamento do Tema 672 da repercussão geral. Ao realizar o juízo de adequação, a Turma julgadora de origem assentou que a matéria deduzida no recurso não se amolda ao entendimento firmado no Tema 672. Confira-se trecho do acórdão:



    “Como se pode verificar, o STF, ao apreciar o Tema 672 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e, via de consequência, declarou a não recepção pela CF/88,da Lei 907/184 do município de Corumbá, que versa sobre a percepção, mensal e vitalícia, de 'subsídio' a ex-vereadores.



    (...)



    Na hipótese, o recorrente pretende a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Estadual 276/90 e art. 64 da Constituição Estadual, em uma ação de cobrança ajuizada pelo recorrido a fim receber a diferença de valores pago a menor, no período de julho de 2000 a outubro de 2002, relativa a pensão que recebe na qualidade de ex-governador do Estado.



    Registre-se,outrossim, que a pensão vitalícia a ex-governadores foi instituída por meio da Lei 50, de 31 de julho de 1985, de modo que a Lei 276/90, impugnada pelo recorrente, limitou-se a estabelecer modificações no pagamento da pensão, o qual foi instituída pela Lei 50/85.



    Ademais, a suposta inconstitucionalidade da Lei 276/90 e o art. 64 da Constituição do Estado de Rondônia já foi apreciada pelo STF, que esposou entendimento de que a Lei 276/90 limitou-se a estabelecer modificações no pagamento da pensão, o qual foi instituída pela Lei 50, de 31 de julho de 1985, e que o art. 64 da Constituição do Estado de Rondônia e a Lei rondoniense 276/90 não poderiam ser impugnados isoladamente, mas somente em conjunto coma lei alterada.



    (...)



    Portanto, não se pode, em sede de mero juízo de retratação/prejudicialidade de Recurso Extraordinário, fazer interpretação extensiva ao Acórdão paradigma(Leading Case: RE 638307) e ir além daquilo que o e. STF expressamente consignou em seu pronunciamento, e não tendo o Acórdão resolvido especificamente a questão posta nestes autos, a solução que se impõe é encaminhar o presente recurso à Corte Suprema para que a matéria possa ser melhor enfrentada sob a óptica proposta pelo recorrente.



    Assim, a despeito do presente feito ter sido sobrestado por decisão do próprio STF, é de se reconhecera distinção(distinguishing), nos termos do § 9° do art. 1.037 do CPC, já que o caso não se amolda a decisão do julgado paradigma, em sede de repercussão geral (RE 638307)”. (eDOC 6, p. 5-6)



    Inicialmente, entendo que, de fato, a matéria constante do recurso extraordinário é diversa da controvérsia apreciada no Tema 672 da repercussão geral, motivo pelo qual torno sem efeito o despacho que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem e passo à análise das razões recursais.



    Conforme já relatado, o recorrente defende, em síntese, a inconstitucionalidade da Lei 276/90 e do art. 64 da Constituição do Estado de Rondônia, que instituíram a pensão vitalícia a ex-governador, bem como a legitimidade da incidência imediata do teto remuneratório.



    No ponto, relevante destacar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da inconstitucionalidade do pagamento de pensões vitalícias a ex-governadores ou aos seus dependentes. Nesse sentido, cito, detre vários, os seguintes precedentes:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º DA LEI 4.586/1983. DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1º, PARTE FINAL, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 22/2003 DO ESTADO DO MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES, EX-VICE-GOVERNADORES E SUBSTITUTOS CONSTITUCIONAIS QUE PERCEBIAM O BENEFÍCIO À ÉPOCA DE SUA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O artigo 1º da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, ao prever que deve ser “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal”, permitiu a continuidade do pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos que percebiam o benefício à época de sua extinção. 2. O direito adquirido é inoponível à Constituição quando nela se encontra interditado, posto eclipsado em alegado regime jurídico imutável, mormente quando o regime jurídico que se pretende ver preservado não encontra guarida na Constituição Federal. 3. A manutenção do pagamento de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores extrapola o poder constituinte derivado, violando o princípio federativo, além de não se compatibilizar com os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. 4. O princípio republicano apresenta conteúdo contrário à prática do patrimonialismo na relação entre os agentes do Estado e a coisa pública, o que se verifica no caso sub examine. 5. O princípio da igualdade veda a instituição de tratamento privilegiado sem motivo razoável, tal qual o estabelecido em proveito de quem não mais exerce função pública ou presta qualquer serviço à Administração Pública. Precedentes: ADI 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/6/2015; ADI 3853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/10/2007; e ADI 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgamento em 20/09/2018. 6. O artigo 1º da Lei 4.586/1983 do Estado do Mato Grosso é direito pré-constitucional, insuscetível de figurar como objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: ADI 2, Rel. Min. Paulo Brossard, Plenário, DJ de 21/11/1997; ADI 74, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 25/9/1992; e ADI 129, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 4/9/1992. 7. Ação direta parcialmente conhecida, para, nessa parte, julgar procedente o pedido, para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1º, parte final, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso e declarar que o trecho “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal” não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos constitucionais”. (ADI 4601, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2018)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Maranhão e Lei estadual nº 6.245/1994. “Subsídio” mensal e vitalício a ex-governador que tenha exercido o cargo em caráter permanente. Pensão ao cônjuge supérstite. Inconstitucionalidade. Jurisprudência do STF. Ação direta julgada procedente. 1. O Supremo Tribunal tem afirmado que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores, comumente designada sob o nomen juris “subsídio”, corresponde à concessão de benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente com o princípio republicano e o princípio da igualdade, consectário daquele), por desvelar tratamento diferenciado e privilegiado sem fundamento jurídico razoável, com ônus aos cofres públicos, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração, sendo também inconstitucionais prestações de mesma natureza concedidas aos cônjuges supérstites dos ex-mandatários. Precedentes: ADI nº 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/15; ADI nº 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/07. 2. Ação julgada procedente para se declarar a inconstitucionalidade do art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Maranhão e da Lei estadual nº 6.245/1994”. (ADI 3418, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2018)



    Nesses termos, é indubitável a inconstitucionalidade do pagamento do referido benefício.



    No entanto, ressalto que o STF, revisitando o tema, tem entendido pela manutenção do pagamento da pensão vitalícia, ainda que inconstitucional, por motivos de segurança jurídica e confiança legítima, quando integralmente suprimidas, tendo em vista a boa-fé dos beneficiários que vêm recebendo o pagamento há décadas. 



    Conforme já consignei em assentadas anteriores, entendo que a distinção entre norma declarada inconstitucional e o ato singular permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos. A esse propósito confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO NA ADI Nº 4.545. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O EFEITO DA DECISÃO NO PLANO NORMATIVO E NO PLANO DO ATO SINGULAR. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Reclamação ajuizada contra ato administrativo do Governador do Estado do Paraná que determinou a suspensão do pagamento de aposentadorias e pensões com fundamento na ADI nº 4.545. É possível discutir em Reclamação a repercussão de pronunciamento em controle abstrato de constitucionalidade sobre situações concretas por ele alcançadas.



    2. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico.



    3. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos.



    4. Necessidade, no caso, de mitigação dos efeitos dos atos inconstitucionais em prol da segurança jurídica. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima.



    5. Procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios concedidos ao reclamantes.” (Rcl 44.776-AgR/PR, de minha redatoria, Segunda Turma, DJe 13.4.2023; grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PENSÕES VITALÍCIAS. INCONSTITUCIONALIDADE. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. ADI 4.545. ADPF 745. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ao entendimento de que o Tribunal de origem deixou de observar a orientação firmada nos julgamentos da ADI 4.545 e da ADPF 745. 



    2. O agravante sustenta o não cabimento da reclamação, ante o trânsito em julgado ocorrido na origem, e ressalta a inconstitucionalidade das normas por meio das quais concedidos privilégios a ex-ocupantes de cargos eletivos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. São duas as questões em discussão: (i) saber se o trânsito em julgado ocorrido no processo subjacente atrai o óbice da Súmula 734/STF; e (ii) verificar se a declaração de inconstitucionalidade dos atos normativos locais que respaldavam a concessão de pensão vitalícia a ex-governadores justifica a cessação imediata do pagamento do benefício deferido em momento anterior. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A coisa julgada formada no processo de origem antecede ao julgamento da ADPF 745, razão pela qual deixou automaticamente de produzir efeitos em função da incompatibilidade superveniente com o precedente vinculante. 



    5. A despeito da declaração de inconstitucionalidade da leis locais que autorizavam a concessão de pensão vitalícia, cuida-se, no caso, de verba alimentícia cujo pagamento foi cessado de forma repentina, impactando diretamente na subsistência de pessoa com idade avançada. 



    6. Consideradas as garantias da segurança jurídica (CF/1988, art. 5º, XXXVI) e da proteção da confiança legítima, a exigirem que os entendimentos exarados pelos tribunais não assumam posições inconsistentes ou conflitantes, mostra-se necessária a preservação do pronunciamento singular a que se refere esta reclamação. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido”. (Rcl 67.604 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 17.3.2025; grifo nosso)



    Feitas essas considerações, entendo pertinente fazer certos esclarecimentos referentes ao caso em análise.



    Como visto, apesar de inconstitucional o pagamento de pensão vitalícia a ex-governadores, o STF tem entendido pela manutenção do pagamento, em certos casos, em virtude do princípio da confiança legítima.



    Todavia, no caso dos autos, apesar de a discussão permear o pagamento de pensão vitalícia a ex-governador, em momento algum ocorreu a supressão integral do pagamento do benefício.



    No caso em questão, o recorrido recebia regularmente sua pensão vitalícia, que foi reduzida de R$ R$ 11.994,22 para R$ 8.000,00 devido à incidência do teto remuneratório. Após obter êxito no julgamento do MS 03003066-8, que determinou o restabelecimento do pagamento de R$ R$ 11.994,22, o ex-governador ajuizou ação de cobrança requerendo o recebimento das diferenças que considerava devidas no período de 2000 a 2002, quando o teto foi aplicado antes da impetração.



    Desse modo, apesar de o valor original ter sido reestabelecido e ser legítima a manutenção de seu pagamento, ainda que inconstitucional, com fundamento na segurança jurídica e na confiança legítima, entendo que tais princípios não são aptos a justificar o pagamento retroativo de parcela do benefício inconstitucional suprimido durante curto período de tempo.



    Acrescente-se ainda que a referida supressão parcial do valor pago a título de pensão vitalícia se deu em virtude da incidência do teto remuneratório, previsto pela Lei Complementar Estadual 224/2000, nos seguintes termos:



    No ponto, esta Corte já firmou orientação no sentido de que a redução de vencimentos/proventos decorrentes da incidência de teto remuneratório não viola os princípios da coisa julgada, da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido. Vejamos os seguintes precedentes: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido”. (RE 609381, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO (Tema 480), DJe 11.12.2014; grifos nossos)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR APOSENTADO. PROVENTOS. ART. 37, XI, DA CF. ABATE-TETO. VALORES PERCEBIDOS ACIMA DO TETO REMUNERATÓRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA. EC 41/2003. TEMA 480 REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO RECONHECIDO ANTERIORMENTE EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. DESCABE INVOCAR, NO CASO, AFRONTA À COISA JULGADA, AO DIREITO ADQUIRIDO OU AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. Estes novos embargos são reiteração de argumentos postos nos primeiros declaratórios. 3. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas. 4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, c/c art. 81, § 2º, do CPC”. (RE 1484031 ED-AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 25.10.2024; grifo nosso)



    Ainda sobre a questão, destaco que, em 20.5.2025, a Segunda Turma, ao apreciar o RE 1.393.330, Rel. Min. André Mendonça, entendeu indevido o pagamento de parcela retroativa de verba inconstitucional (quintos), ainda que o pagamento da gratificação tenha sido mantido com fundamento na segurança jurídica.



    Na ocasião “A Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental, com o fim de dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela União (e-doc. 13), para julgar improcedente o pedido formulado na exordial referente ao pagamento de quintos reconhecidos administrativamente, mas não adimplidos, tendo em vista o reconhecimento da inconstitucionalidade da parcela no período compreendido entre a edição da Lei nº 9.624, de 1998, e a MP nº 2.225-48, de 2001, no julgamento do Tema RG nº 395”.



    Sendo assim, conclui-se que é indevido o pagamento retroativo de verba inconstitucional a título de complementação de pensão vitalícia, cuja manutenção do pagamento se justifica apenas por questões de segurança jurídica e confiança legítima.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente a ação ordinária de cobrança.



    Invertidos os ônus sucumb